Tribunal: TJES
Processo: 0032962-20.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032962-20.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAQUEL MOTTA GRATEK
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032962-20.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL MOTTA GRATEK

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO DE AVILA CAIAFFA - ES17852-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Conforme breve relatório, a apelada alegou ausência de dialeticidade recursal (fls. 383-388), nos termos do art. 337, IV c/c art. 330, §1º, I do CPC.

No presente caso, no entanto, a apelante fundamentou dialeticamente a existência de ato ilícito a ensejar a responsabilização civil e, via de consequência, a condenação ao pagamento dos danos materiais e morais, razão pela qual, não assiste razão ao apelado neste particular.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Raquel Motta Gratek
em face da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela requerente, ora apelante, e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a suspensão da exigibilidade por força do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (fls. 332/339).

Pois bem. A controvérsia reside na averiguação dos requisitos para caracterização dos danos materiais e morais à apelante.

Para tanto, destaca-se a responsabilização civil objetiva da Administração Pública está prevista no parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, que deve ser aplicada ao presente caso,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Este tipo de responsabilização é oriunda de ato ou omissão da Administração Pública, exigindo demonstração do nexo causal entre a conduta do seu agente e o resultado danoso da vítima. Dispensa-se a demonstração de dolo ou culpa, o que caracteriza a teoria do risco administrativo.

De antemão, revela-se necessário destacar que o técnico responsável pelo atendimento do SAMU à apelante, bem como as médicas envolvidas no caso figuram como agentes públicos. Isso porque prestam serviços públicos de saúde pelo Sistema Único de Saúde da rede estadual. Dessa forma, o Estado do Espírito Santo pode responder pelos danos causados pelos seus agentes na forma do §6º, do artigo 37, da CRFB/88.

Outrora, é fundamental perceber o dano que sofreu a apelante. O AVC isquêmico que lhe acometeu foi responsável pelas sequelas definitivas em sua fala e motricidade, em que opções terapêuticas dificilmente alterariam o resultado final, conforme dispõe o laudo pericial de fls. 180.

Ao considerar a dispensa da demonstração de dolo ou culpa, passo a averiguar o nexo causal entre a conduta do ente público e o dano causado e, desde já, adianto discordar parcialmente do proferido na respeitável sentença
a quo
.

Diante do acervo probatório que foi produzido nestes autos, percebo a importância de se atrelar o princípio do livre convencimento motivado do juiz com a busca pela verdade real, baseada na integralidade do conjunto probatório. Assim, computei cuidadosamente todas as provas carreadas, como laudo pericial, vídeo, depoimentos colhidos, entre outros documentos.

Nesse sentido, ressalto o laudo pericial nas fls. 180:

“É possível afirmar que no momento em que foi atendida pelo SAMU a autora já tinha sofrido o AVC que a acometeu?

Sim.

E possível determinar em qual momento do dia a autora sofreu o AVC que a acometeu?

Sim. O AVC é uma patologia de início súbito, sendo que ocorreu quando do início dos sintomas, que conforme relatos, foi por volta das 10:00.”

Tal análise técnica deve ser levada em consideração, posto que, independente das demais provas, é um fato médico e científico que a partir do horário do início dos sintomas, determina-se o momento do AVC sofrido pela apelante.

Se a equipe chegou ao local por volta de 12:15, conforme demonstra o vídeo 1_06_M_062014121453, logicamente se depreende que os sintomas iniciaram em momento anterior. A autora alega que houve demora em seu atendimento inicial por parte do SAMU, portanto, considera-se que ela começou a ter o AVC por volta das 10h.

Destacar este momento do acometimento do AVC é relevante para se discutir a qualidade do atendimento prestado pela equipe do SAMU, se houve erro grosseiro ou não. Dentre os sintomas de AVC, o próprio Tiago, agente público em comento, detectou: “Paciente teve aqui uma
síncope
, apresentando uma
certa dificuldade para falar
, choro,
tremores
, agitacão ao falar, tudo assim, indícios de daquelas crises nervosas né, entendeu? Aquele choro contido.” (diálogo entre enfermeiro e médica)

O termo síncope corresponde a um desmaio. O desmaio, somado aos demais sintomas destacados, como dificuldade para falar, tremores, estão diretamente associados ao AVC. A alegação de: “indícios daquelas crises nervosas” cominado com o fato de o enfermeiro ter sugerido que a paciente não queria falar sobre o possível estresse sofrido (depoimento da Dra. Flávia, 5:50min), pode ter induzido a médica a não perceber a gravidade dos sintomas por telefone.

Nesse sentido, percebe-se erro tanto da médica, que deveria ter solicitado que o SAMU levasse a paciente ao pronto atendimento para que ela pudesse avaliar pessoalmente, quanto do enfermeiro, que não percebeu a gravidade dos sintomas que acometeram a apelante.

Pouco tempo após o SAMU deixar o local, o vídeo 2_04_M_09062014130000 mostra que a apelante sequer conseguia firmar seus pés no chão, razão pela qual deixou o shopping carregada. O pequeno lapso temporal entre o atendimento do SAMU e o momento que ela deixa o local é uma evidência de que não foi assegurado à paciente o melhor tratamento possível. Isso porque fica evidenciado a gravidade na qual a paciente se encontrava.

Isso posto, resta claro o nexo causal entre o agente, já que diante da visível gravidade dos sintomas da paciente, deixou de prestar o melhor serviço de saúde pública à apelante, resultando em danos permanentes em sua fala e motricidade.

Contudo, cabe a ponderação sobre o prejuízo sofrido pela autora. Destaca-se informação dada pelo perito nas fls. 197:

“É possível afirmar que as sequelas sofridas pela autora possam ter se agravado corn a omissâo dos agentes do SAMU em levar a requerente ao pronto socorro?

De fato, estudos comprovam que somente 40% dos pacientes submetidos ao tratamento adequado, dentro da janela terapêutica (de 4 horas e meia) ficarão independentes.
Dessa forma, näo é possível afirmar que as sequelas da autora seriam atenuadas com o atendimento emergencial, mas as chances de sucesso aumentam com o tratamento adequado e em tempo hábil.”

Ainda que a paciente tivesse sido submetida ao melhor tratamento, no momento mais oportuno, não seria integralmente garantido que ela não teria danos permanentes. Por isso, nesse caso, aplica-se a “teoria da perda de uma chance” (
la perte d'une chance
), que assegura indenização a pessoa que é restringida de uma oportunidade evidente.

Conforme demonstra o laudo pericial, havia a possibilidade de cerca de 40% (quarenta por cento) da apelante, se atendida de forma correta na janela temporal correta, ser independente, aumentando as chances de sucesso no seu tratamento.

Portanto, entendo que a apelante foi privada de uma chance e, por esse motivo deve ser indenizada. Tal entendimento está em conformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê em:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. POSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/11/2003. Recursos especiais atribuídos ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de erro médico, em razão de negligência, imprudência ou imperícia, passível de condenação em compensar dano moral.
3. A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente. Precedentes.
4. A visão tradicional da responsabilidade civil subjetiva; na qual é imprescindível a demonstração do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e o ato praticado pelo sujeito; não é mitigada na teoria da perda de uma chance. Presentes a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de cura do paciente, presente o nexo causal. 5. A apreciação do erro de diagnóstico por parte do juiz deve ser cautelosa, com tônica especial quando os métodos científicos são discutíveis ou sujeitos a dúvidas, pois nesses casos o erro profissional não pode ser considerado imperícia, imprudência ou negligência. 6. Na espécie, a perda de uma chance remota ou improvável de saúde da paciente que recebeu alta hospitalar, em vez da internação, não constitui erro médico passível de compensação, sobretudo quando constatado que a sua morte foi um evento raro e extraordinário ligado à ciência médica. 7. Recurso especial interposto pelo médico conhecido e provido. Recurso especial interposto pelos genitores julgado prejudicado. (REsp n. 1.662.338/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018.)

Tendo em vista o julgado anterior, ressalto que a responsabilidade subjetiva não é aplicada ao caso, vez que tratamos de responsabilidade do Estado e não responsabilidade do médico ou agente da saúde. Logo, aplica-se a responsabilidade objetiva, conforme previamente explicado e aqui reiterado. É assim o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. FALHA NO ATENDIMENTO EVIDENCIADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA ADMITIDA SEM ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A ausência de interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que versa sobre as matérias previstas no rol do art. 1.015 do CPC, a exemplo da inadmissão da intervenção de terceiros, impede a rediscussão da questão em sede de apelação, por força do instituto da preclusão. 2. Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços público possuem responsabilidade civil objetiva, cabendo ao interessado comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público para configurar o dever de indenizar.
3. Restou devidamente comprovado que, ao não efetuar o procedimento recomendado para o quadro da filha da recorrida, que seria a realização de um exame clínico adequado, o ente público municipal subtraiu-lhe diretamente a chance de obter o tratamento adequado, comprometendo as chances de vida da paciente, que veio a óbito, restando configurado o dever de indenizar. [...]
PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035160075202, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

No tocante ao
quantum
a título de danos morais por perda de uma chance, entendo acertado o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), posto que mais adequado e condizente com o que é habitualmente fixado por este Tribunal, respeitando a razoabilidade e proporcionalidade, conforme se verifica no seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE. DEMORA PARA OCORRÊNCIA DE CIRURGIA. DEFEITO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUCESSO DA CIRURGIA EM RAZÃO DO DEMORA. SEQUELAS SUPORTADAS PELO PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DE UMA CHANCE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. 2. A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. 3. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90. 4. Compulsando os autos, verifico que restou configurada a falha na prestação do serviço e os danos suportados, uma vez que a demora em submeter o apelado a cirurgia, com o objetivo de reimplantar o polegar e parte da sua mão esquerda, foi preponderante para o insucesso do procedimento cirúrgico, que ocasionou a necessidade de amputação do referido polegar. 5. Conforme se depreende da prova pericial, o acidente ocorreu às 14:30 do dia 10/05/2013 e, não obstante o primeiro atendimento tenha se dado em curto espaço de tempo, o apelado somente fora submetido à cirurgia necessária às 00:20 do dia 11/05/2013, enquanto o tempo ideal para tal deveria ser de no máximo 06 horas após o incidente. 6. A prova do dano moral, in casu, emerge à feição de uma presunção natural da própria inscrição indevida, dano que se dá in re ipsa , capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo. A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza. Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelado.
7. Portanto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelo consumidor e com a capacidade econômica das partes.
8. Por derradeiro, quanto à indenização pela perda de uma chance, razão alguma assiste à apelante, considerando que foi diretamente responsável por frustrar a probabilidade de sucesso da apelada em obter e usufruir do benefício futuro que a cirurgia de reimplante do membro insofismavelmente lhe traria. 9. Necessário se afigura esclarecer que a perda da chance não deve ser entendida como a perda da obtenção de um resultado certo. Trata-se, contudo, da perda concreta e provável de se auferir uma vantagem futura. 10. Em relação ao quantum indenizatório, entendo como correto o valor fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), considerando as sequelas suportadas pelo apelado, a possibilidade de sucesso caso tivesse sido operado em até 06 (seis) horas do acidente, bem como por ter procurado imediatamente socorro, sendo o óbice para sua concretização do êxito a conduta da apelante. 11. De ofício, os consectários legais da indenização por dano moral para determinar que os juros de mora incidam pela taxa SELIC, a partir da citação, haja vista tratar-se de relação contratual, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Também de ofício, altero os consectários legais da indenização pela perda de uma chance, para determinar que a correção monetária incida pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo até a citação e, após, apenas juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem . 12. Recurso conhecido e improvido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 27 de julho de 2021. PRESIDENTE RELATOR. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038150011898, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 09/08/2021)

No tocante aos danos materiais, para o qual a apelante requereu pensão no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), valor que percebia à época, entendo não merecer provimento. Isso porque, para a configuração dos danos materiais seria necessário demonstrar o efetivo prejuízo final, isto é, demonstrar que a apelante certamente retornaria ao trabalho se recebesse o atendimento médico adequado.

Nesse sentido, não se aplica a teoria da perda de uma chance, pois o efetivo prejuízo, bem como a continuidade da apelante em suas atividades laborais e capacidade para tanto, não são possíveis de se presumir pelas provas acostadas aos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas para arbitrar o quantum indenizatório de danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, contadas a partir do arbitramento e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL COMPROVADA. ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS COMPROVADOS. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No presente caso, a apelante fundamentou dialeticamente a existência de ato ilícito a ensejar a responsabilização civil e, via de consequência, a condenação ao pagamento dos danos materiais e morais, razão pela qual, não assiste razão ao apelado neste particular. 2. Destaca-se a responsabilização civil objetiva da Administração Pública está prevista no parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, que deve ser aplicada ao presente caso 3. Diante do acervo probatório que foi produzido nestes autos, percebo a importância de se atrelar o princípio do livre convencimento motivado do juiz com a busca pela verdade real, baseada na integralidade do conjunto probatório. Assim, computei cuidadosamente todas as provas carreadas, como laudo pericial, vídeo, depoimentos colhidos, entre outros documentos. 4. Isso posto, resta claro o nexo causal entre a conduta do seu agente e o resultado danoso da vítima, já que diante da visível gravidade dos sintomas da paciente, deixou de prestar o melhor serviço de saúde pública à apelante, resultando em danos permanentes em sua fala e motricidade. 5. Ainda que a paciente tivesse sido submetida ao melhor tratamento, no momento mais oportuno, não seria integralmente garantido que ela não teria danos permanentes. Por isso, nesse caso, aplica-se a “teoria da perda de uma chance” (la perte d'une chance), que assegura indenização a pessoa que é restringida de uma oportunidade evidente. Conforme demonstra o laudo pericial, havia a possibilidade de cerca de 40% (quarenta por cento) da apelante, se atendida de forma correta na janela temporal correta, ser independente, aumentando as chances de sucesso no seu tratamento. 6. No tocante ao quantum a título de danos morais por perda de uma chance, entendo acertado o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), posto que mais adequado e condizente com o que é habitualmente fixado por este Tribunal, respeitando a razoabilidade e proporcionalidade. 7. No tocante aos danos materiais, para o qual a apelante requereu pensão no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), valor que percebia à época, entendo não merecer provimento. Isso porque, para a configuração dos danos materiais seria necessário demonstrar o efetivo prejuízo final, isto é, demonstrar que a apelante certamente retornaria ao trabalho se recebesse o atendimento médico adequado.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.